Tribunal: TJPA
Processo: 0801574-81.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801574-81.2022.8.14.0133

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801574-81.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: INHANGAPI

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO D CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA/INSS N.º 28/2008. TAXA DE JUROS. SENTENÇA QUE LIMITOU A 1,80% O CUSTO EFETIVO DO CONTRATO. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCABIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Entende-se que a cobrança de juros remuneratórios previstos em contrato livremente firmado pelo consumidor, mesmo que estejam sendo declarados abusivos, não acarreta, por si só, efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.

2. A parte autora aderiu livremente aos contratos e concordou com as cobranças dos juros no percentual previsto no instrumento, não havendo falar-se em má-fé, a amparar o pleito de indenização ou de restituição em dobro.

3. Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ MARIA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

13714326, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, para fins de limitar o custo efetivo total mensal das cédulas de crédito bancário nº 633444341, nº 610097355, nº 619178338, nº 616978470 e nº 612354343 ao percentual previsto no Artigo 13, II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS. Além de condenar o banco réu à restituição dos valores cobrados a maior, na forma simples e, julgar improcedente o pedido de danos morais.

Consta de peça inicial (Id. 13714228) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário pelo INSS e, celebrou 05 empréstimos consignados com a instituição bancária ré, cuja taxa de juros pactuada mostrou-se acima dos limites estabelecidos pela instrução normativa, de 1,80%. Motivo pelo qual pleiteou a adequação do CET ao limite estabelecido na instrução normativa INSS nº 28/2008, além da restituição em dobro das parcelas pagas (2 X R$ 1.319,64) e, danos morais no valor de R$ 10.000,00

Em sentença (Id. 13714326), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de limitar o custo efetivo total mensal das cédulas de crédito bancário nº 633444341, nº 610097355, nº 619178338, nº 616978470 e nº 612354343 ao percentual previsto no Artigo 13, II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, que foi alterada pela IN nº 106/2020 do INSS. Além da restituição dos valores cobrados a maior, na forma simples, bem como, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 13714327, onde alega em apertada síntese que a má-fé da instituição financeira é clara, devendo ser reconhecido o direito ao ressarcimento por danos morais e a devolução na forma dobrada das diferenças das parcelas pagas.

Contrarrazões ofertadas no id. 13714332, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos de danos morais e de restituição em dobro da diferença das parcelas pagas, cujo custo efetivo total estivesse superior ao percentual previsto no Artigo 13, II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, que foi alterada pela IN nº 106/2020 do INSS, vigente à época da contratação.

Quanto ao valor a ser restituído, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa, qualquer valor relativo a encargo contratual ilegal, deve ser devolvido à parte lesada.

Sobre o tema, determina o enunciado do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ocorre que, para ocorrer a restituição em dobro dos valores decotados, deve estar demonstrado que a cobrança em excesso se deu em virtude de ato praticado com má-fé, o que não ficou comprovado nos autos.

Dessa forma, não é devida a restituição em dobro dos valores apurados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto cuida-se aqui a propósito de cobrança lastreada, em princípio, em contrato, cuja ilegalidade somente veio a ser reconhecida com o julgamento da presente ação. Não se evidencia nesta hipótese, por isso, a má-fé do credor.

Vejamos o seguinte julgado acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 28/08 DO INSS. LIMITAÇÃO DA TAXA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CET - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/08 DO INSS. A instrução normativa INSS nº 28/2008 prevê a limitação da taxa de juros aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado, mas não do Custo Efetivo Total da operação de crédito bancário, que engloba outras verbas, tais como: tarifas, tributos, seguros e outras despesas. V .V. - De acordo com o art. 13, II, da Instrução Normativa nº 28/08 do INSS, "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo" - No caso, apesar de os juros da operação ser de 1,80% ao mês, o custo efetivo total (CET) ultrapassa o percentual máximo estipulado pela Instrução Normativa e, por isso, a limitação é medida que se impõe - Comprovado o pagamento de valores indevidos, mister se faz a devolução de forma simples (TJ-MG - AC: 50157524220228130672, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 20/07/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2023).

Assim, no que tange ao pedido de restituição em dobro de valores, não assiste razão ao recorrente, uma vez comprovado o pagamento de valores face à cobrança de encargos contratuais reconhecidamente ilegais, mister se faz a devolução dos valores excedentes de forma simples, uma vez que, não configurada a má-fé da instituição financeira, é inadmissível a repetição dobrada dos valores indevidamente cobrados.

De igual modo, não é possível condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral pois, não obstante a desavença surgida dentro da relação de consumo, não foi narrada ocorrência de circunstância constrangedora perante terceiro ou mácula ao bom nome do autor. Inexiste indicação de que os fatos desbordaram o âmbito do desacordo contratual reverberando, por exemplo, em abalo de imagem.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

Ação revisional de contrato c.c. repetição e indenizatória. Contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Inobservância da Instrução Normativa INSS 92, de 28/12/2017, vigente à época da contratação, e que dispôs que a taxa de juros não pode ser superior a 3,00% a.m., devendo expressar o custo efetivo do empréstimo. Limitação, por conseguinte, do CET ao teto previsto na instrução normativa. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - AC: 10012198020228260383, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 17/08/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023).

Deste modo, entende-se que a cobrança de juros remuneratórios previstos em contrato livremente firmado pela consumidora, mesmo que estejam sendo declarados abusivos, não acarreta, por si só, efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.

Outrossim, a parte autora aderiu livremente aos contratos e concordou com as cobranças dos juros no percentual previsto no instrumento, não havendo falar-se em ato ilícito a amparar o pleito de indenização.

Portanto, não obstante o reconhecimento da exorbitância na aplicação dos juros no contrato de empréstimo firmado entre as partes, não há como ignorar que, apesar de acima do permitido pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, as partes expressamente assinaram os instrumentos em que consta a taxa que incidiria durante toda a relação processual, de modo que o reconhecimento da abusividade posterior não retira sua responsabilidade pela efetiva utilização do crédito.

Logo, não é razoável, nem justo, que agora o autor seja premiado com “compensação”, como se fosse apenas uma vítima.

O Direito proíbe o" venire contra factum proprium ", visto que este (fato próprio) ao transcender a esfera do seu praticante repercute fática e objetivamente sobre outras pessoas, nelas infundindo uma confiança que, se legítima, precisa ser respeitada.

Portanto, se a parte autora, por ato exclusivamente seu, criou para si um risco, deve suportá-lo e não lucrar com tal ato de incúria, em verdadeira desfaçatez".

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024